Tribunal: TJDFT
Processo: 0734145-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA AO CNIB, SISBAJUD, INFOJUD E INFOSEG. ENVIO DE OFÍCIO AO INSS. OPERADORAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. POSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA CNH DO EXECUTADO. IMPOSSIBILIDADE. CONTRARIEDADE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E EFICIÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em cumprimento de sentença, que indeferiu pedido de realização da pesquisa nos sistemas CNIB, SISBAJUD, INFOJUD e INFOSEG, expedição de ofício ao INSS e suspensão de CNH do executado. 1.1. O agravante requer a antecipação dos efeitos da tutela e, no mérito, a confirmação da medida para deferimento das medidas executivas requeridas, em ordem de preferência: a) a busca do último (mais atualizado) endereço físico do executado pelos sistemas (INFOJUD / INFOSEG / SISBAJUD); b) envio de ofício ao INSS, para que informe este juízo se o executado possui algum vínculo trabalhista ou previdenciário ativo, com natureza salarial, visando em caso afirmativo, a penhora de 30% dos rendimentos mensais do executado; c) sejam oficiadas as operadoras de cartão de crédito mais utilizadas no mercado, Cielo e Mastercard, para que informem possíveis valores creditados em favor do executado; d) caso restem infrutíferas as medidas anteriores, seja oficiado o DETRAN-DF, para que suspenda a CNH do executado.
2. Na origem, as pesquisas nos sistemas INFOJUD, ERIDF e RENAJUD foram infrutíferas e, nos três últimos anos, o devedor não prestou declaração à Receita Federal. 2.1. Em busca de bens do devedor é plausível a realização de consulta aos Sistema de Busca de Ativos – SISBAJUD, inclusive utilizando-se as novas funcionalidades permitidas pelo referido sistema. 2.2. A funcionalidade “teimosinha” do SISBAJUD permite que o juiz fixe um número pré-determinado de buscas de ativos financeiros do devedor, com um intervalo de 30 dias ou mais, de forma a possibilitar a quitação da dívida. 2.3. Considerando que a funcionalidade implementada pelo CNJ veio apenas para facilitar o trabalho das partes, dos advogados e dos juízes, não há motivos para indeferir o pedido formulado pelo agravante. 2.4. Esta Corte tem entendimento de que é possível a reiteração de diligências para pesquisa de bens do devedor, ainda mais considerando que o SISBAJUD apresenta maior abrangência e novas funcionalidades.
3. Precedente: “(...) SISBAJUD apresenta maior abrangência nas ordens de bloqueio e requisições de informações, possível bloquear "tanto valores em conta corrente, como ativos mobiliários como títulos de renda fixa e ações"; além disto, embora tenha decorrido apenas seis meses entre a última tentativa de penhora e o pedido de nova pesquisa, deve-se levar em consideração que as novas funcionalidades do SISBAJUD podem significar maior efetividade para satisfação do crédito exequendo. 2. O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que possível reiteração de pedido de penhora de ativos via sistema, caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas e desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade (AgInt no AREsp 1494995/DF), razão por que em atenção ao Princípio da Colaboração e considerando a substituição do sistema BACENJUD pelo SISBAJUD, mais eficiente por contar com novas funcionalidades, afigura-se razoável a renovação da diligência. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (5a Turma Cível, 07484437120208070000, rela. Desa. Maria Ivatônia, DJe 01/06/2021).
4. O Sistema de Informações ao Judiciário – INFOJUD é uma ferramenta para obtenção de dados existentes na Secretaria da Receita Federal do Brasil, que permite a pesquisa de pessoas, seus bens e direitos. Tal consulta é admitida para a obtenção de informações da situação patrimonial do executado. 4.1. A renovação da pesquisa aos sistemas informatizados, a fim de verificar a existência de bens ou ativos financeiros do devedor, exige a análise do caso concreto, haja vista que o credor não tem a faculdade de eternizar a reiteração das diligências que restaram infrutíferas. Novas consultas serão plausíveis quando a medida estiver de acordo com o princípio da razoabilidade. 4.2. Sendo necessária a localização de bens do executado, admissível consulta aos sistemas: SISBAJUD, INFOSEG e INFOJUD.
5. A pretensão de consulta ao PREVJUD é hábil para averiguar a existência de vínculo empregatício do recorrido, para fins de penhora de parte do salário em pagamento. 5.1. Tal medida está em consonância com o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça que, ao julgar o REsp 1.837.702 – DF, deu parcial provimento ao Recurso Especial, permitindo a constrição de percentual dos proventos de devedores para que seja possível o arbitramento de percentual adequado às possibilidades executadas, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família. 5.2. A regra da impenhorabilidade de vencimentos deve incidir somente em relação à fração do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, de sua dignidade e da de sua família. 5.3. Quanto ao princípio da menor onerosidade deve-se ressaltar que este não sacrifica o princípio da efetividade da tutela executiva, uma vez que o juiz se guiará pela razoabilidade e proporcionalidade, motivo pelo qual deverá encontrar uma maneira apta a evitar situações de sacrifícios desproporcionais, tanto ao exequente como ao executado.
6. A penhora sobre créditos oriundos de vendas por cartão de crédito e débito, embora não tenha sido disciplinada especificamente no Código de Processo de Civil quando tratou dos créditos penhoráveis, tem sido admitida pelo Superior Tribunal de Justiça, adotando, por analogia, o mesmo critério relativo à penhora sobre o faturamento prevista no art. 866 do CPC. 6.1. É possível a expedição de ofícios às empresas administradoras de cartão de crédito a fim de que informem a existência de valores creditados em nome do executado, assim como ocorre, por exemplo, com as consultas e penhoras de créditos via BANCEJUD.
7. Precedente: “(...) É possível a expedição de ofícios às empresas administradoras de cartão de crédito a fim de que informem a existência de recebíveis em nome da executada. 3. A determinação de penhora dos recebíveis é medida excepcional, cujo deferimento pressupõe a análise dos requisitos pelo Juízo de origem. (...)” (07308817820228070000, Relator: Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, PJe: 4/7/2023).
8. A determinação de suspender a licença de dirigir do agravado em virtude do não cumprimento de obrigação de pagar contraria, em especial, os princípios constitucionais da razoabilidade, da proporcionalidade e da eficiência.
9. Agravo de instrumento parcialmente provido.